Tribunal: TJSP
Processo: 2190759-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIGIR CONTAS – Primeira fase – Nulidade de citação não verificada - Impugnação à concessão da justiça gratuita e defeito de representação processual afastados, assim como a alegação de inépcia da inicial, inadequação da via eleita e falta de interesse de agir - Lançamentos dos quais se pretende esclarecimentos devidamente individualizados - Existência de relação jurídica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIGIR CONTAS – Primeira fase – Nulidade de citação não verificada - Impugnação à concessão da justiça gratuita e defeito de representação processual afastados, assim como a alegação de inépcia da inicial, inadequação da via eleita e falta de interesse de agir - Lançamentos dos quais se pretende esclarecimentos devidamente individualizados - Existência de relação jurídica entre as partes – Titular de conta corrente bancária que tem interesse processual para exigir contas do banco (Súmula 259 do C. STJ) - Contas que devem ser prestadas na forma mercantil (art. 551 do CPC) – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.